Tribunal: TJES
Processo: 5001309-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIA HELENA COCO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ ANTERIOR AOS 21 ANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que concedeu o benefício de pensão por morte à filha maior em decorrência do falecimento de sua genitora. A autarquia previdenciária alega o não preenchimento dos requisitos legais, sustentando que a invalidez da apelada só foi reconhecida após ela completar 21 anos de idade, o que contraria o disposto na Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a invalidez da autora ocorreu antes dos 21 anos de idade, conforme exigido pela legislação vigente; (ii) se a dependência econômica da autora em relação à sua mãe está devidamente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, tratando-se, portanto, da aplicação do princípio “tempus regit actum”.

A concessão do benefício de pensão por morte, na espécie, regula-se pelo disposto no art. 5º, IV, da LCE n. 284/2004, cujos requisitos são: (i) ser filho maior e inválido, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental; (ii) ser solteiro e economicamente dependentes dos pais, e, (iii) a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos.

No caso dos autos, extrai-se ser indiscutível a condição de incapacidade total e permanente da apelada, conforme demonstram os documentos que acompanham a inicial, especialmente os laudos médicos apresentados, bem como sua dependência econômica ao instituidor do benefício previdenciário.

O exame da prova, considerando todas as nuances do caso concreto, é suficiente para demonstrar o cumprimento do requisito previsto no art. 5º, IV, parte final, da LCE n. 282/2004, sendo a causa da invalidez anterior à data em que a apelada completou 21 anos de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra, que julgou procedente a pretensão autoral, concedendo à autora,
LÚCIA HELENA CÔCO
, o benefício previdenciário de pensão por morte em razão do falecimento de sua genitora.

Em suas razões, o apelante sustenta que
(i)
não foram preenchidos os requisitos legais para o pensionamento, conforme disposto na legislação aplicável, argumentando que a incapacidade da apelada somente foi reconhecida após ela ter completado 21 anos de idade;
(ii)
a pensão por morte deve seguir o disposto na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que exige que a invalidez do filho maior seja atestada antes de completar 21 anos, o que não ocorreu no caso;
(iii)
subsidiariamente, caso mantida a concessão do benefício, que seja reformada a fixação dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 111 do STJ, de modo a excluir a incidência dos honorários sobre as prestações vincendas.

Pois bem.

De acordo com a
Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça
, “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, tratando-se, portanto, da aplicação do princípio “tempus regit actum”.

Nesse contexto, a concessão do benefício de pensão por morte, na espécie, regula-se pelo disposto no art. 5º, da LCE n. 284/2004, que autoriza a sua percepção pelos dependentes do segurado falecido,
in verbis
:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

(...)

IV - os filhos maiores inválidos, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez ou da deficiência tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

(...)

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 479, de 16 de março de 2009).

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens. (Redação dada pela Lei Complementar nº 572, de 7 de dezembro de 2010).

Como se vê, quanto aos pressupostos necessários à concessão do benefício de pensão por morte postulado na presente demanda, mister a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) ser filho maior e inválido, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental; (ii) ser solteiro e economicamente dependentes dos pais, e, (iii) a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. MAIOR INCAPAZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONSTATADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 que trata do o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo estabelece em seu art. 5º que os filhos maiores inválidos têm direito ao benefício previdenciário decorrente da morte de seu genitor nos casos em que fique comprovado que sua invalidez ocorreu antes de ter completado 21 (vinte e um) anos e que era economicamente dependente de seu genitor. 2. No tocante à invalidez anterior aos 21 (vinte e um) anos, resta cabalmente comprovado, conforme Laudo Médico Pericial elaborado por junta médica do IPAJM que a apelada apresenta quadro descrito como retardo mental moderado com comprometimento significativo do comportamento requerendo vigilância ou tratamento - CID (10) F 71, anteriores a maioridade civil. 3. A autarquia estadual indeferiu o pedido de pensão, na condição de filha maior incapaz, sob o fundamento de que não estaria caracterizada a dependência econômica entre a autora e seu genitor. Em que pesem os argumentos apresentados em suas razões recursais, verifico que há reconhecimento judicial da incapacidade da apelada, com sentença transitada em julgado no processo nº 024.100.224.252, sendo presumida a presunção de dependência econômica da parte. 4. A previsão constante do art. 5º, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 282 de 2004, de que somente será caracterizado economicamente dependente aquele que não possui bens, não pode ser aplicado de forma literal, devendo ser analisado se tais bens são suficientes para promover a independência econômica da parte. 5. Constatada a incapacidade da apelada compatível com o CID (10) F 71, existente antes de sua maioridade e sua dependência econômica de seu genitor, não há razões para alterar o entendimento adotado na sentença primeva. 6. Recurso conhecido e desprovido. Remessa prejudicada. (TJ-ES - APL: 00298983620138080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

No caso dos autos, extrai-se ser indiscutível a condição de incapacidade total e permanente, conforme demonstram os documentos que acompanham a inicial, especialmente os laudos médicos constantes do id 6550019, os quais retratam ser demandante “
portadora de doença psiquiátrica irreversível (CID-10: F20.5)
”, bem como a sentença proferida na ação n. 048.090.143.834 (id 6550018), ocasião em que, à luz da legislação então vigente, decretou-se a sua interdição pois absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil.

Ademais, consta da prova documental acostada aos autos que a apelada, nascida em 19/04/1953, após a morte do seu pai (instituidor do benefício), em 03/09/1961, sempre residiu com sua mãe (pensionista), Sra. Dolores Gomes Côco, falecida em 15/03/2021, sendo dela dependente não apenas sob o prisma financeiro, mas, também, relativamente aos cuidados globais de que necessitava, muito embora a curatela, formalmente, fosse exercido por seu irmão Luzemar Gomes Côco, também falecido.

Tais aspectos (invalidez e dependência econômica) sequer são tangenciados pela autarquia previdenciária na decisão administrativa de indeferimento do benefício ou mesmo em suas razões recursais, cingindo-se a questão acerca da comprovação, ou não, de que a causa da invalidez tenha ocorrido antes da apelada completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme previsto no já mencionado art. 5º, IV, parte final, da LCE n. 282/2004.

O ilustre magistrado singular, ao apreciar a questão controvertida, consignou o entendimento de que o marco dos 21 (vinte e um) anos previsto no art. 5º, IV, da LCE n. 282/2004, por não encontrar amparo na Lei n 8.213/91 e na Lei n. 9.717/1998, pode ser superado na apreciação do direito ao benefício, notadamente se for considerado que o “
escopo da norma instituidora da pensão por morte é proteger o filho inválido e sem fonte de renda capaz de garantir sua subsistência
”.

Tal conclusão, é verdade, encontra respaldo em julgados firmados no âmbito este eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – genitora SEGURADA – filha maior – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E INVALIDEZ comprovadas – BENEFÍCIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O atual entendimento do C. STJ no sentido de que “é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, porquanto, nos termos do art. 16, III c/c § 4º da Lei n. 8.213/91, a pensão por morte é devida ao filho inválido, não apresentando nenhum outro requisito quanto ao tempo em que essa invalidez deva ser reconhecida, bastando apenas a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.984.209/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022). 2. No caso dos autos, é possível identificar que a segurada, genitora da apelada, veio a óbito em 18/05/2018. De outro lado, comprovou-se que ora apelada nasceu em 04/09/1963 e é portadora de síndrome epiléptica idiopática focal (CID 10 G40-F70) há 40 (quarenta) anos, diagnóstico atestado conforme laudo médico acostado aos autos, tendo sido interditada conforme termo de curatela derivado do processo nº 0000560-60.2018.8.08.0029. Em decorrência do diagnóstico referido, a ora apelada foi inscrita como dependente maior inválida junto ao antigo INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (atual INSS), por iniciativa de sua genitora, desde 20/03/1985, conforme comprovantes acostados. 3. A perícia médica realizada nos presentes autos relata que a apelada, à época do exame (14/04/2021), com 57 anos de idade, é analfabeta, nunca exerceu atividade laboral, reside com seus irmãos e possui Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal (CID G40) e retardo mental leve (CID F70). 4. A perita nomeada pelo juízo concluiu que “a autora é portadora de crise convulsiva de longa data e possui prejuízo cognitivo moderado – retardo mental, com dificuldade de realizar tarefas diárias sozinha – é interditada. Apresenta alterações importantes ao exame mental e aos documentos médicos. Levando em consideração os fatores sociais: econômico, idade e nível educacional. Conforme avaliação pericial atual fora concluído que a autora possui incapacidade total para qualquer atividade laborativa de forma definitiva”. 5. Embora o laudo pericial tenha apontado que a data provável de início da incapacidade identificada seria, de acordo com laudo médico, a data de 11/06/2018, tal afirmação destoa das próprias conclusões da perícia realizada, que aponta a moléstia de longa data. Ademais, imperioso ressaltar que, malgrado o laudo médico tenha sido emitido em 11/06/2018, este aponta que a ora apelada é portadora de epilepsia há quarenta anos, ou seja, desde os seus 15 anos de idade. 6. Já no que se refere ao requisito da dependência econômica, além de ter sido comprovado que a apelada nunca exerceu atividade laboral – ou mesmo teve condições para tanto –, reside com seus irmãos e que é totalmente incapaz para qualquer atividade laborativa de forma definitiva, tal condição se torna ainda mais evidente quando se toma em consideração a decretação de sua interdição e a total incapacidade para os atos da vida civil. 7. Recurso desprovido. (AP nº 0000892-90.2018.8.08.0029, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, j. 22/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000070-64.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM AGRAVADO: MARIO ALEXANDRE JAGER RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO POR MORTE – VEDAÇÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE ANTES DO FALECIMENTO DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005887, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019). 2. A disposição legal sobre concessão de benefício de pensão por morte para filho (beneficiário) maior de idade insculpida na Lei Complementar n° 282/2004 não guarda simetria com a disposição inserta na Lei n° 8.213/91, em flagrante burla ao procedimento de distribuição de competência estabelecida em nossa Constituição. 3. Destarte, “não parece adequado simplesmente invocar as exigências do art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 para impedir a concessão do benefício de pensão de morte sem interpretar a norma com base na Constituição Federal, em especial no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).” (TJES; AG-AI 0015404-65.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/11/2015; DJES 04/12/2015). 4. No caso em análise, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, o laudo elaborado pela junta oficial é bastante superficial, não retratando, ainda que de forma mínima, as peculiaridades do caso clínico em tela. De forma diversa, o laudo pericial elaborado no bojo da ação de interdição, de forma bastante robusta, atesta a total incapacidade do agravado, sendo a mesma de natureza definitiva desde os dezesseis anos de idade. Citado laudo é datado de 04/12/2020. 5. De outra plana, a sua genitora – então segurada do IPAJM – veio a falecer na data de 24/04/2021, ou seja, após a comprovação da invalidez do seu filho (beneficiário). 6. Destarte, repito, ao menos diante do grau cognitivo realizado pelo magistrado prolator do decisum, me parece correta a decisão objurgada ao deferir a liminar em favor do autor para que o IPJAM passe a pagar o respectivo benefício de pensão por morte. 7. Por fim, “não há que se falar em risco da irreversibilidade da medida, uma vez que a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos (REsp 1401560/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016611, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019). 8. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5000070-64.2022.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1[ Câmara Cível, j. 23/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. INCAPACIDADE LABORATIVA DO FILHO ATINGIDA APÓS A MAIORIDADE. IRRELEVÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA INVALIDEZ DO FILHO E DA SUA DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO SEGURADO. CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie (STJ - REsp 1646326/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017). II. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com supedâneo na orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tem assentado que é devida a pensão por morte ao filho inválido, ainda que maior, dependente economicamente do Segurado, sendo certo que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, ao impedir a concessão do benefício àquele cuja invalidez fora atestada após a maioridade (artigo 5º, inciso IV, e artigo 37), extrapolou os limites da regulamentação da matéria, em contrariedade ao que disciplinado pela Lei Federal nº 8.213/1991. III . Na espécie, por existirem elementos que evidenciam, ao menos em sede de cognição sumária, que a Recorrida, enquanto filha e dependente da Segurada, não ostenta capacidade laborativa, impõe-se a manutenção da Decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência para assegurar-lhe a percepção da pensão por morte. IV. Recurso conhecido e improvido. (AI nº 0007702-96.2018.8.08.0024, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, j. 06/06/2019)

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA PENSÃO POR MORTE FILHO MAIOR INCAPACIDADE ANTERIOR AO ÓBITO REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS COMPATIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO INSS COM A PENSÃO POR MORTE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO, QUANDO JÁ VIGENTE A LEI N.º 11.960/2009 SENTENÇA ILÍQUIDA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ART. 85, § 3º c/c § 4º, II, do CPC/2015 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIAL REFORMA DO DECISUM OBJURGADO. 1) O benefício da pensão por morte é assegurado tão somente aos dependentes do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito (cf. súmula nº 340, do STJ) quais são as figuras subsumidas no prefalado conceito de dependência. In casu, ao tempo da morte da servidora pública Luzia Nassur (02/04/2010), vigoravam as disposições da Lei Complementar nº 282/2004 com as mudanças implementadas pela Lei Complementar nº 539/2009. 2) Nos moldes do art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar n.º 282/2004, a atribuição do status de dependente ao filho maior e inválido está atrelada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos ope legis , quais sejam: inexistência de vínculo conjugal, dependência econômica em relação ao segurado falecido e causa da invalidez anterior ao advento dos 21 (vinte e um) anos. 3) Contudo, o óbice etário estabelecido na norma estadual, por criar restrição não prevista na Lei do Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91), a qual não condiciona o enquadramento do filho inválido como dependente à ocorrência da incapacidade antes de 21 (vinte e um) anos de idade, contraria a previsão contida no art. 5º da Lei nº 9.717/98, o qual dispõe que Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. Precedentes STJ e TJES. 4) Ressalta-se que [...] O simples fato de a invalidez, embora faticamente anterior, haver sido decretada somente após a morte do pai do Recorrido (fato gerador do direito a Pensão por Morte), por si só, não constitui empecilho ao deferimento do pleiteado benefício, sob o fundamento de ausência de implementação dos requisitos previstos no artigo 5°, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n° 282/2004. [...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005887, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019) 5) In casu, verifica-se que os elementos probatórios acostados ao presente feito indicam que o autor, de fato, apresentava quadro de invalidez anteriormente ao óbito de sua genitora (fls. 17/20), sendo solteiro e tendo comprovado a efetiva dependência econômica de sua falecida mãe, razão pela qual faz jus ao recebimento da pensão por morte, nos termos do art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual. Nesse aspecto, em que pese as alegações recursais da autarquia requerida no sentido de que o apelado não teria direito ao benefício por possuir um bem imóvel, além de renda mensal no valor de R$1.424,22 (mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), restou demostrado que o imóvel a que o IPAJM alude consiste no mesmo no qual residia a genitora falecida com o apelado, local onde este, inclusive, permanece domiciliado, dependendo do auxílio financeiro prestado por sua irmã, Sra. Sônia Maria Ribeiro Faria Santos, para assegurar sua subsistência. 6) De certo, o escopo da norma instituidora da pensão por morte é proteger o filho inválido e sem fonte de renda capaz de garantir sua subsistência, restando evidenciado, no caso sub examine, que o benefício percebido pelo recorrido perante o INSS (R$ 2.942,25 dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos fl. 143), revela-se insuficiente para garantir sua sobrevivência digna, fato corroborado pelos demonstrativos de gastos com plano de saúde (R$ 1445, 67 hum mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) (fl. 144), cuidador (R$ 1.900,00 hum mil e novecentos reais) (fl. 145) condomínio (R$ 355,09 trezentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) (fl. 147), água, energia elétrica (R$ 178,00 cento e setenta e oito reais) (fl. 148), que, frise-se, vem sendo adimplidos por sua irmã, Sra. Sonia Maria Ribeiro Faria Santos, cumprindo registrar que entre a morte da mãe (02/04/2010) e o ajuizamento desta ação judicial pleiteando o benefício previdenciário (19/08/2010) decorreram apenas 04 (quatro) meses, robustecendo a impossibilidade de o recorrido manter-se sem a indigitada pensão, bem como o raciocínio de que ostentava relação de efetiva dependência de sua falecida genitora. 7) O benefício concedido pelo INSS não se mostra incompatível com o requerimento formulado na esfera estadual, ante a independência dos sistemas previdenciários e a natureza distinta dos institutos, na esteira de remansosa jurisprudência do STJ e desta Corte. 8) Em se tratando de condenação da Fazenda Pública em matéria previdenciária, tenho que a respeitável sentença deve ser parcialmente reformada, uma vez que haverá a incidência de correção monetária por aplicação do IPCA-E (a partir da data do requerimento administrativo do benefício fl. 21), já quando vigente a Lei n. 11.960/2009. Assim, a correção monetária do valor a ser pago deve ser efetivada por meio do IPCA-E, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947. 9) Constata-se incorreção no parâmetro adotado pela juíza de primeiro grau para arbitramento de honorários sucumbenciais, razão pela qual, em sede de Reexame Necessário, estabelece-se que, tratando-se de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, § 3º c/c § 4º, II, do CPC/2015. 10) Apelo conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida e, no mérito, reforma parcial do decisum objurdado para: (i) determinar que, a partir da data do requerimento administrativo do benefício (fl. 21), a correção monetária do valor a ser pago pelo IPAJM seja efetivada por meio do IPCA-E, porquanto vigente a Lei n. 11.960/2009, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947; e (ii) postergar o arbitramento da verba honorária sucumbencial, na origem e nesta instância recursal, para a ocasião da liquidação do julgado, nos termos do (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). (AP nº 0027520-15.2010.8.08.0024, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, 3ª Câmara Cível, j. 18/12/2020)

Nada obstante
, do exame dos autos, concluo haver conjunto probatório suficiente à demonstração de que a causa da invalidez que acomete a apelada é anterior aos seus 21 anos de idade.

Extrai-se da documentação acostada aos autos (id 6550019), a apelada é diagnosticada como portadora de “CID 10. F20.5 – Esquizofrenia residual” e “CID 10. F20.0 – Esquizofrenia paranoide”, sendo o laudo mais antigo juntado aos autos datado de 20/07/1995.

Pelo documento pessoal (RG) da apelada, resta consignado ser a mesma “iletrada”, circunstância que, no contexto, corrobora a existência da incapacidade ao estudo desde a idade escolar, justificada pelo transtorno de ordem mental que a acomete.

A prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, por sua vez, é acorde em evidenciar um quadro de antiga e permanente incapacidade da apelada, nos dizeres das testemunhas, “sempre foi assim”, redundando na dependência, em amplos aspectos, de terceiros.

A testemunha MANOEL MATEUS NIERO afirma em seu depoimento ter conhecido a mãe da apelada há muitos anos e que, eventualmente, frequentava a sua residência, sendo que a apelada “sempre viveu” com sua mãe; que desde que conheceu a apelada, sua mãe é quem a sustentava e exercia os cuidados por conta de sua incapacidade; que é “muito provável” que nunca tenha trabalhado e que não foi casada.

A testemunha DÉCIO LUIZ DA COSTA, em seu depoimento, afirma que a “Lucia Helena tem uma deficiência que é visível”, que não tem condições de trabalhar e que era cuidada e sustentada por sua mãe; que não foi casada “pelo seu estado”.

A testemunha DUCLERINO ALVES DA SILVA, por sua vez, afirma que conhece a apelada “desde 1978” e que a “sempre morou com Dona Dolores”, que “não tinha condições de trabalhar”; que Lucia Helena, quando a conheceu em 1978, já apresentava o mesmo quadro psíquico atual, dizendo que “conheci ela do jeito que foi sempre depois”.

Como se extrai do depoimento prestado pela testemunha DUCLERINO ALVES DA SILVA, a apelada, já no ano de 1978, quando possuía 25 anos da idade, apresentava o quadro da incapacidade de ordem psíquica verificada na atualidade, do que se conclui que a enfermidade, induvidosamente, é anterior aos seus 21 anos de idade, notadamente em razão de suas natureza e características.

O exame da prova, considerando todas as nuances do caso concreto, é suficiente, a meu sentir, para demonstrar o cumprimento do requisito previsto no art. 5º, IV, parte final, da LCE n. 282/2004, sendo a causa da invalidez anterior à data em que a apelada completou 21 anos de idade.

Por fim, o apelante requer, em trato subsidiário, que seja reformada a fixação dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 111 do STJ, de modo a excluir a incidência dos honorários sobre as prestações vincendas.

Todavia, o magistrado singular fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que, de acordo com a exordial, foi indicado em R$ 14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte reais), em 21/01/2021, não havendo, portanto, condenação sobre valor da condenação (prestações vencidas e vincendas).

Em realidade, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do CPC, na hipótese de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, “
a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

O caso seria, portanto, de aplicação do art. 85, §4º, II, do CPC, remetendo a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

Ocorre que tal importaria, a meu sentir, em
reformatio in pejus
, prejudicando a parte recorrente quanto ao capítulo concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, por ser nítido que a base de cálculo estabelecida na sentença (valor atualizado da causa) é mais vantajosa que o valor que seria apurado em sede de liquidação a título de condenação (prestações vencidas e vincendas).

Assim, sem que tenha havido recurso interposto pela parte que se sagrou vencedora na demanda, não é o caso de alteração do dispositivo da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)